Tribunal: STF
Processo: ARE 1312096
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o apelo extraordinário.
    Tal recurso foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão que restou assim ementado:
    “RECURSOS INOMINADOS. IMÓVEL SITUADO A 11 METROS DO LEITO DE CÓRREGO E, PORTANTO, EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NÃO EDIFICÁVEL E QUE NÃO ADMITE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, APRESENTANDO AINDA RISCO DE ENCHENTE. CORRETA A POSTURA ADMINISTRATIVA DE IMPEDIR A INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA LOCALIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS RÉUS PORQUANTO AGIRAM EM ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL, TENDO AS PRÓPRIAS AUTORAS DADO AZO AO ALEGADO DANO AO ERGUEREM ACESSÃO EM ARÉA NON EDIFICANDI. PROVIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS E DESPROVIMENTO DO RECURSO DAS AUTORAS.”
    Pontuo, inicialmente, que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação ao art. 1º, III, da Lei Maior, não foi debatida na decisão de origem, de modo que ausente o necessário prequestionamento. 
    Incidem, pois, aqui, os óbices dos Enunciados nºs 282 e 356 da Súmula/STF.
    Entendo, de outro lado, que infirmar a conclusão a que chegou a origem, de forma a reconhecer a procedência do pedido de instalação de rede de fornecimento de energia elétrica em imóvel construído em área de preservação ambiental, demanda, inexoravelmente, o reexame fático-probatório dos autos e a interpretação de legislação infraconstitucional, o que atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.
    A propósito, colaciono trechos do entendimento da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro que bem confirmam esses embaraços à cognoscibilidade do recurso extremo:
    “Como cediço, as Faixas Marginais de Proteção constituem limitação administrativa da propriedade, sendo vedadas quaisquer edículas ou edificações ao longo de sua extensão, com vistas à proteção da vegetação existente e do próprio curso hídrico.
    São classificadas como Área de Preservação Permanente (APP) pelo art. 2º da Lei n.º 4.771/65 (Código Florestal) e pelo art. 268, III da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que assim dispõem: (...).
    Da mesma forma a Lei nº 12.651/2012 estabelece em seu artigo 4º, I, alínea ‘a’ que: (...).
    A Faixa Marginal de Proteção (FMP) é considerada área ‘non edificandi’, cujo objetivo final é a preservação do meio ambiente e a utilização racional dos recursos naturais do Estado, não havendo dúvida de que a área em questão constitui Área de Preservação Permanente, na medida em que se situa a 11 metros de distância do leito do ‘córrego’ existente.
    Note-se que em razão de tal distância, a Lei nº 12.651/2012 sequer admite a regularização fundiária da área em questão, porquanto não só existente o risco concreto de enchente, apontado no Relatório Técnico do INEA de fls. 32/33, que encontra óbice no caput do artigo 65 do referido diploma legal, como também diante do que dispõe o § 2º do artigo 65. Confira-se: (...).
    Assim, há que se reconhecer a necessidade de reforma da sentença proferida, na medida em que a área em questão insere-se em Área de Preservação Permanente, e, em consequência, considerada área ‘non edificandi’, impedindo assim a ligação de energia elétrica postulada.
    Diante de tal conclusão, não há igualmente que se falar em compensação por danos morais, na medida em que os réus agiram em estrito cumprimento do dever legal, inexistindo qualquer ilicitude a ser reparada, sendo ainda certo que foram as autoras quem deram causa ao alegado dano sofrido ao erigirem acessão em área ‘non edificandi’. (...).”
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário ao qual se vincula o agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator